Tribunal: TJDFT
Processo: 0748264-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ANGIOPLASTIA E COLOCAÇÃO DE STENT EM ARTÉRIA CORONÁRIA. URGÊNCIA COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RISCO DE VIDA. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pelo Distrito Federal onde requer a reforma da sentença que lhe impôs fornecer tratamento de Angioplastia com Stent, ao recorrido.
2. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo pelos cidadãos. O artigo 6o da CF dispõe: "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." e, ainda, o artigo 196 também da Constituição especifica: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA. O Distrito Federal alega que houve cerceamento de defesa, pois não foi analisado o pedido de produção de provas. A despeito dos argumentos lançados pelo ente federativo, observa-se que constam dos autos provas necessárias para o deslinde da demanda, sobretudo relatórios médicos que indicam a necessidade do tratamento postulado e a urgência da situação, sendo desnecessária a produção de provas outras. Preliminar rejeitada.
4. No caso, foi comprovado que o autor, ora recorrido, sofreu um infarto agudo do miocárdio, sendo submetido a cateterismo com identificação de doença aterosclerótica coronária, com 95% de obstrução das artérias, necessitando com urgência ser submetido à cirurgia de Angioplastia e Stent em artéria marginal, segundo atestado médico anexado aos autos (ID 12536022). Consta, ainda, a Guia de Encaminhamento solicitada junto ao Ministério da Saúde e assinada por médico da rede pública (ID 12536023 – pág. 1), onde se vê o diagnóstico da doença e a indicação do tratamento, além de considerar-se o risco como “vermelho”.
5. Assim, comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico com urgência, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, sob risco de danos irreversíveis à vida autor, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Ademais, diante da violação do direito à saúde do autor, não é viável obstaculizar o acesso ao Judiciário, inexistindo afronta à isonomia e impessoalidade em decorrência do paciente buscar medidas judiciais para ter assegurado o tratamento necessário.
6. REGISTRE-SE, OUTROSSIM, QUE O PROCEDIMENTO FOI REALIZADO, RESTANDO ATENDIDA A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sem custas processuais para o Distrito Federal, ante a isenção legal. Condenada a parte ré no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).